Tribunal: TJMT
Processo: 1004043-37.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004043-37.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 328.905.161-72 (APELADO), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. INCONSISTÊNCIAS TEMPORAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco Mercantil do Brasil SA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por João Batista de Moraes, aposentado que descobriu descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a suposto empréstimo consignado que alega jamais ter contratado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a contratação eletrônica apresentada pelo banco, sem certificação ICP-Brasil e com inconsistências temporais nos extratos, comprova validamente a existência do negócio jurídico; (ii) determinar se deve haver compensação entre os valores creditados na conta do autor e os valores devidos pela instituição financeira para evitar enriquecimento ilícito.

III. Razões de decidir

3. A contratação eletrônica sem certificação pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira não gera presunção de veracidade, cabendo à instituição financeira o ônus probatório de demonstrar inequivocamente a participação do consumidor no ato, conforme Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os extratos financeiros apresentam flagrantes inconsistências temporais, indicando quitação integral de 84 parcelas em período fisicamente impossível, revelando falha sistêmica nos controles internos e comprometendo a credibilidade de todos os documentos bancários.

5. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes é objetiva, configurando fortuito interno inerente ao risco do empreendimento, sendo devida indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa.

6. Declarada a nulidade contratual, impõe-se compensação entre créditos e débitos para restabelecimento do equilíbrio patrimonial, vedando-se enriquecimento sem causa de qualquer das partes conforme artigo 884 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido para determinar compensação de valores.

Tese de julgamento:

"1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado sem certificação ICP-Brasil e com inconsistências temporais nos documentos comprobatórios não comprova validamente a existência do negócio jurídico. 2. Declarada a nulidade do contrato fraudulento, deve-se proceder à compensação entre os valores creditados ao consumidor e os débitos da instituição financeira para evitar enriquecimento ilícito de qualquer das partes."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 368 e 884; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II; MP nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1061 STJ (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze); Súmula 479 STJ; Tema Repetitivo nº 466 STJ; Súmulas 54 e 362 STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco Mercantil do Brasil SA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizado por
João Batista de Moraes,
que
JULGOU PARCIALMENTE
procedentes os pedidos formulados por inicial para: I -
Declarar inexistente
o contrato de empréstimo nº 806345421; II -
Condenar
o banco à repetição do indébito em dobro no valor de R$ 836,48; III -
Condenar
o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, sendo que para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando a relação ser extracontratual; IV -
Condenar
o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

Inconformado, o banco apelante (Id. 294181862) sustenta em suas razões recursais, em síntese: a) alidade da contratação eletrônica realizada mediante sistema seguro; b) Apresentação de documentos comprobatórios (logs, comprovante de transferência, extrato); c) Creditação do valor de R$ 4.000,00 na conta do autor; d) Ausência de má-fé; e) Inexistência de danos morais e; f) Necessidade de compensação dos valores recebidos pelo autor.

As Contrarrazões foram apresentadas (Id. 294181868), com a parte apelada pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando a ausência de contrato válido nos autos e a configuração dos danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo, tendo sido interposto no prazo legal de 15 dias (art. 1.003, §5º, CPC). O preparo foi adequadamente recolhido, conforme comprovantes anexos.

A questão central dos autos reside na
validade da contratação eletrônica de empréstimo consignado
alegadamente celebrada entre as partes –
CONTRATO N.º 806345421
.

Pois bem.

O banco apelante apresentou em sua defesa
(Id. 294181433)
documentos que entende comprobatórios da contratação: comprovante de transferência
(Id. 294181435)
, extrato financeiro
(Id. 294181437)
, logs de sistema (Id.
294181438)
e segunda via da contratação
(Id. 294181440)
.

Ocorre que, analisando detidamente os documentos apresentados, verifica-se que
não há

contrato físico assinado pelo autor, tampouco certificação digital válida que comprove inequivocamente sua participação no ato
.

A assinatura eletrônica apresentada não possui certificação pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
(ICP-Brasil)
, conforme exigido pela
MP nº 2.200-2/2001

para presunção de veracidade
. Sem tal certificação, a validade da contratação eletrônica depende da
demonstração inequívoca
da aceitação pelas partes, o que não restou comprovado nos autos.

Como bem observado na sentença recorrida,
"a ré em sua defesa totalmente genérica simplesmente limitou-se alegar que dano algum sofreu o autor e que o serviço foi contratado, o réu não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse comprová-la para afastar a alegação da parte autora".

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no
art. 6º, VIII, do CDC
, cabendo à
instituição financeira demonstrar a existência e validade da relação jurídica
(art. 373, II, CPC).

Neste sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor
(Tema 1061) - Precedente Obrigatório -
(STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, DJe 09/12/2021): “
Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).”

No caso em análise, o banco não se desincumbiu satisfatoriamente deste ônus, apresentando apenas documentos unilaterais e extratos sistêmicos que não comprovam, de forma inequívoca, a participação do autor no ato da contratação.

A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de operações realizadas por
terceiros é objetiva
, conforme
Súmula 479 do STJ
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Caracterizada a
falha na prestação do serviço
, surge o dever de indenizar, independentemente da comprovação de culpa, somando à teoria do risco do empreendimento.

Nesse sentido, tem-se vasta jurisprudência, qual podemos observar da ementa abaixo transcrita em
in verbis
, desta casa de justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO - DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO INTERNO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Tema Repetitivo n.º 466. 2. A má prestação no serviço pela instituição bancária, consubstanciado em contrato de empréstimo consignado realizado mediante fraude impõe o dever de indenizar. 3. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. 4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

(N.U 1017237-12.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRÉSTIMO POR MEIO DE FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
COMPROVADO POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO - DIVERGÊNCIA DE VALOR – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITIMÉTICA - § 5ª, DO ART. 94 DO RITJMT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - O laudo grafotécnico concluiu que “a assinatura do documento em questão, não corresponde a do punho da requerente”, restando demonstrado o desconto indevido e a fraude na contratação do empréstimo consignado, acarretando a declaração de nulidade do negócio jurídico, além da condenação em danos morais, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, nos termos da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça
. II - A jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno,
porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor.
III - A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

(N.U 1014138-14.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C EXCLUSÃO DO CPF DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL –
COMPROVAÇÃO DA FRAUDE POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – DÍVIDA INEXISTENTE – CULPA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO – DEVER DE CAUTELA E PRUDÊNCIA NÃO OBSERVADO – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, as prestadoras de serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, independentemente da existência de culpa, mostrando-se devida não somente a declaração da inexistência do débito questionado como também a própria indenização por danos morais (in re ipsa).
A indenização por dano moral comporta redução, pois não condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MT - AC: 10301648720218110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2023)
(Destaquei)

O desconto indevido em benefício previdenciário, especialmente de pessoa idosa e de parcos recursos, configura
dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

O valor arbitrado em
R$ 4.000,00
mostra-se adequado e proporcional, observando os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da indenização
.

Configurada a cobrança indevida e o efetivo pagamento pelo consumidor, é devida a repetição em dobro,
nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
. Dessa forma, o valor de
R$ 836,48 (R$ 418,24 × 2)
encontra-se corretamente calculado com base nos descontos comprovadamente realizados.

E ao compulsar os autos, temporalmente acerca dos descontos, temos que o extrato financeiro e o de operações anexados
(Id. 294181437; Id. 294181439)

apresentam inconsistência que merece esclarecimento,
pois, embora o documento indique todas as parcelas como
"liquidadas"
com data de pagamento em
02/08/2023
,
esta informação não pode ser considerada fidedigna
, uma vez que:

1.

O contrato previa 84 parcelas mensais com vencimento até
junho/2030
;

2.

Os descontos iniciaram em
junho/2023
;

3.

Estamos ainda em 2025, tornando fisicamente impossível a quitação integral de um contrato com
prazo até 2030;

4.

O próprio autor comprova em sua inicial que os descontos ainda estavam ocorrendo quando do ajuizamento da ação.

Esta discrepância reforça a tese de falha sistêmica da instituição financeira em seus controles internos,
sendo tal inconsistência não mero erro material, mas revelando estar
comprometida a fidedignidade de todos os documentos apresentados. É impossibilidade de conferir credibilidade aos extratos e comprovantes juntados, reforçando a tese de inexistência de relação contratual válida.

Acerca da
compensação de valores
transferidos ao apelado, entendo aqui residir o ponto nevrálgico do recurso,
o qual merece parcial acolhimento
.

No entanto,
nota-se aqui também dados insuficientes
, haja vista que sendo o valor de parcela descontado do benefício, no valor de
R$ 104,56
, considerando até ajuizamento da presente ação, no
mínimo teríamos

25 parcelas descontadas.

Tal ponto precisa ser observado em momento de liquidação de sentença.

Embora tenha sido declarada a nulidade do contrato, o banco apelante comprovou, através do
comprovante de transferência

(Id. 294181435
) e do
multiextrato
(
Id.

294181436)
, que creditou na conta do autor o
valor de R$ 4.000,00 referente ao empréstimo em 05/05/2023.

O autor, em sua impugnação à contestação
(Id. 294181444)
e contrarrazões
(Id. 294181868)
, não impugnou especificamente o recebimento destes valores
, limitando-se a questionar a validade da contratação
.

Declarada a nulidade do contrato, ambas as partes devem retornar ao status quo ante
. Permitir que o autor mantenha os R$ 4.000,00 recebidos sem qualquer contraprestação configuraria
enriquecimento sem causa
, vedado pelo
art. 884 do Código Civil
.

No tocante à
repetição de indébito
, ressalta-se que,
embora os documentos indiquem descontos superiores (aproximadamente 25 parcelas de R$ 104,56)
, o
pedido autoral limitou-se a R$ 418,24
, valor não impugnado especificamente pelo réu e acolhido pela sentença.

Observa-se, portanto, o princípio da congruência e os limites objetivos da lide, mantendo-se a repetição em dobro de R$ 836,48.

Desta forma,
devem ser compensados (art. 368 do CC)
, o
crédito do autor

(repetição em dobro dos valores efetivamente descontados junto com os danos morais)
, bem como, o
crédito do banco
,
(valor efetivamente creditado na conta do autor)
para a devida apuração do valor líquido em favor do apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
para:

I.

MANTER
a declaração de inexistência do
contrato nº 806345421
;

II.

MANTER
a condenação por
danos morais no valor de R$ 4.000,00
;

III.

MANTER
a repetição do indébito em
dobro no valor de R$ 836,48
, correspondente ao dobro dos valores efetivamente descontados (R$ 418,24);

IV.

DETERMINAR
a compensação entre os créditos e débitos das partes, nos termos do
art. 368 do Código Civi
l;
FIXAR
o valor líquido da condenação após compensação, a ser apurado em liquidação por arbitramento, considerando:
- Crédito do autor: R$ 4.836,48 (danos morais R$ 4.000,00 + repetição do indébito R$ 836,48)
- Débito do autor: R$ 4.000,00 (valor efetivamente creditado em 05/05/2023, conforme Id. 294181435) - Saldo líquido em favor do autor: R$ 836,48;

V.

DETERMINAR
que o banco se abstenha imediatamente de realizar novos descontos relacionados ao contrato declarado inexistente,
sob pena de multa diária de R$ 200,00;

VI.

MANTER
a condenação em custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação líquida;

VII.

Os valores deverão ser atualizados monetariamente pelo INPC-IBGE desde a fixação (danos morais desde a sentença, repetição do indébito desde o primeiro desconto) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso
(Súmulas 362 e 54 do STJ)
.

Custas recursais
pelo apelante, observando-se que houve sucumbência recíproca.

Ao arremate
, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025